Tribunal: TJSP
Processo: 2015738-62.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Paulo Ayrosa
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-25
Data de publicação: 2021-04-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – AÇÃO REGRESSIVA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA DE CARRETA E REBOQUE – INSTRUMENTOS NECESSÁRIOS ÀS ATIVIDADES PROFISSIONAIS DO EXECUTADO (CAMINHONEIRO) – IMPENHORABILIDADE – COMPROVAÇÃO – DESBLOQUEIO DETERMINADO – RECURSO PROVIDO. Considerando que a penhora recaiu sobre bens consubstanciados em carreta e reboque e sendo o devedor

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – AÇÃO REGRESSIVA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA DE CARRETA E REBOQUE – INSTRUMENTOS NECESSÁRIOS ÀS ATIVIDADES PROFISSIONAIS DO EXECUTADO (CAMINHONEIRO) – IMPENHORABILIDADE – COMPROVAÇÃO – DESBLOQUEIO DETERMINADO – RECURSO PROVIDO. Considerando que a penhora recaiu sobre bens consubstanciados em carreta e reboque e sendo o devedor motorista profissional, razão pela qual pleiteou a aplicação do art. 833, V, do CPC, verifica-se que, de acordo com os documentos juntados aos autos, há a demonstração de que os veículos se enquadram na situação de "utilidade" ou "necessidade" para o exercício da profissão, isto é, de que o automóvel é a própria ferramenta de trabalho, e não mero instrumento de transporte, o que leva ao reconhecimento da impenhorabilidade de tais bens. Recurso provido.